Tribunal: TJES
Processo: 5010417-46.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010417-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: AILTON FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5010417-46.2024.8.08.0014
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
Recorrido: AILTON FERREIRA DA SILVA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1). DA LIDE.
QUEIXA-SE A PARTE AUTORA DE DESCONTOS INFUNDADOS LANÇADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 000000222169054, NO VALOR DE R$ 530,34. BUSCA A NULIDADE DO CITADO NEGÓCIO; A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$ 15.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, AFIRMA O RÉU, EM SÍNTESE, QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO VALIDAMENTE ATRAVÉS DO CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E DIGITAÇÃO DE SENHA; FOI CREDITADO NA CONTA DO AUTOR O PROVEITO ECONÔMICO DO NEGÓCIO; QUE O CONTRATO QUESTIONADO CHEGOU A SER RENEGOCIADO EM 2023, RAZÕES PELAS QUAIS AS PRETENSÕES INICIAIS DEVEM SER JULGADAS IMPROCEDENTES, EM ESPECIAL, O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE OS FATOS NARRADOS NÃO JUSTIFICAM O SEU ACOLHIMENTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais. Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo nº 000000222169054. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir cada parcela descontada indevidamente da Autora tendo como fundamento o contrato nº 000000222169054. Ambas as indenizações deverão ser atualizadas monetariamente na forma dos artigos 389 e 406, CC. A critério da parte Autora, caso opte pela restituição do valor eventualmente creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim. Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: SEJA ACOLHIDO O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO; QUE A CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS SEJA AFASTADA: E, NO QUE CONCERNE AO MONTANTE CONDENATÓRIO, SEJA MINORADO EM PATAMAR CONDIZENTE ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRIDO O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A DISCUSSÃO DOS AUTOS REFERE-SE AO CONTRATO Nº 222169054, TENDO A OPERAÇÃO SIDO FEITA EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE INSERÇÃO DE SENHA, CONFORME DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO BANCO RECORRENTE. POIS BEM. AS ALEGAÇÕES DA PARTE RÉ, EM COTEJO COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, AO MEU SENTIR, SÃO VEROSSÍMEIS, EXPLICO.
FAZENDO ALUSÃO AO CASO CONCRETO, COMPETIA AO AUTOR IMPUGNAR DE MANEIRA ESPECÍFICA OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO REQUERIDO/RECORRENTE, NO ENTANTO, O MESMO SEQUER QUESTIONOU O EXTRATO DE ID. 12314411, COM APONTAMENTO DO DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO EM SUA CONTA BANCÁRIA, TAMPOUCO, REBATE A ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO EM CAIXA ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. EM OUTROS TERMOS,
NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE REQUERENTE NO TOCANTE AOS VALORES DISPONIBILIZADOS OU MANIFESTAÇÃO QUANTO A EVENTUAL AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS CONCERNENTES AO CONTRATO IMPUGNADO, LIMITANDO-SE A DEDUZIR PELA IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
O COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO (ID. 12314409) DEMONSTRA QUE A AVENÇA FOI FORMALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO, PORTANTO, É NECESSÁRIO USO DE CARTÃO PESSOAL DO CLIENTE E SENHA. ACRESCENTA-SE QUE NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO ALGUMA DE FRAUDE. A OPERAÇÃO QUESTIONADA SOMENTE PODERIA SER REALIZADA COM INFORMAÇÃO INTRANSFERÍVEL (SENHA PESSOAL) DO AUTOR, SENDO DEVER DESTE ZELAR PELO SEU SIGILO. A RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DA SENHA É DO TITULAR INTERESSADO, NÃO SENDO INFINITO O DIREITO DO CONSUMIDOR AO PONTO DE ISENÇÃO ABSOLUTA DE QUALQUER DEVER, ESPECIALMENTE DOS QUE ESTÃO AO SEU PLENO ALCANCE, EM NADA ATINGINDO CIRCUNSTÂNCIA DE VULNERABILIDADE. RELEVANTE TAMBÉM ADUZIR QUE EM NENHUM MOMENTO O AUTOR AFIRMA PERDA OU EXTRAVIO DO CARTÃO E/OU DOCUMENTOS. ALÉM DISSO,
CAUSA ESTRANHEZA O FATO DOS DESCONTOS TEREM SE INICIADO EM DEZEMBRO/2021, E O AUTOR/RECORRIDO INGRESSAR COM A PRESENTE DEMANDA TÃO SOMENTE EM SETEMBRO/2024, OU SEJA, QUASE 03 (TRÊS) ANOS APÓS O INÍCIO DOS DESCONTOS.
COM O DEVIDO RESPEITO À PARTE AUTORA E AO ENTENDIMENTO DO JUÍZO SINGULAR, NÃO ME PARECE CRÍVEL QUE AO LONGO DE QUASE 03 (TRÊS) ANOS O AUTOR/RECORRIDO NÃO TENHA OBSERVADO TAL DÉBITO AUTOMÁTICO VINCULADO AO EMPRÉSTIMO QUE DIZ NÃO TER CONTRAÍDO.
A CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO É REALIZADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL, SENDO CERTO QUE, POR SER PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, SUBSTITUI A ASSINATURA DE SEU TITULAR. A UTILIZAÇÃO DESSA SENHA POR TERCEIRO IMPORTA PRESUMIR AÇÃO EM NOME DO TITULAR. É CEDIÇO, PORTANTO, QUE A GUARDA DO CARTÃO BANCÁRIO E A MANUTENÇÃO DO SIGILO DA SENHA PARA SUA UTILIZAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO CARTÃO, TENDO EM VISTA SEREM PESSOAIS E INTRANSFERÍVEIS. NÃO OBSERVADOS REFERIDOS DEVERES, O CONSUMIDOR RESPONDE PELO USO INDEVIDO DO CARTÃO POR TERCEIROS. IMPORTANTE ESCLARECER QUE A CONTRAÇÃO NÃO DECORRE APENAS DE PROCEDIMENTOS POR ESCRITO FORMAL, ATÉ MESMO PORQUE A CONTRATAÇÃO PELO CAIXA TAMBÉM PREENCHE REQUISITOS FORMAIS DO PROCEDIMENTO, SENHA. BASTA A CONSTATAÇÃO DO AJUSTE COM A ACEITAÇÃO. NO CASO, NADA EMERGE NO SENTIDO DE SIMULAÇÃO, FRAUDE OU OUTRO DEFEITO QUE CONTAMINE A RELAÇÃO. AO CONTRÁRIO, A SITUAÇÃO TRAZ À TONA EXATAMENTE A ACEITAÇÃO CONTRATUAL, APÓS TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELETRÔNICO DISPONÍVEL E UTILIZADO ESPONTANEAMENTE, AO QUE CONSTA. DITO ISSO, TENHO QUE O RECORRENTE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO REALIZAR OS DESCONTOS NOS PROVENTOS DO AUTOR. DIANTE DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA E DO USO DO MONTANTE RECEBIDO, OS DESCONTOS SÃO, DE FATO, PERTINENTES. EM IGUAL SENTIDO:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO - MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA - USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.
Comprovada a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), mediante utilização de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sobre os quais o consumidor tem dever de guarda, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003817-54.2023.8.11 .0006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)(destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA.
EMPRÉSTIMO RENOVADO EM CAIXA ELETRÔNICO, A PARTIR DO USO DO CARTÃO FÍSICO E SENHA PESSOAL . AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA. DESCONTOS MANTIDO
S.
1 . Caso em que a instituição financeira comprovou que o empréstimo foi renovado pessoalmente em caixa eletrônico, a partir do uso do cartão físico e senha pessoal e intransfirível. Responsabilidade da consumidora de tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Comprovada, também, a transferência do valor contratado para a conta da agravada. 2 . Ônus da consumidora de comprovar negligência, imprudência ou imperícia por parte da instituição financeira ao efetivar a entrega do dinheiro, ou de indicar ter havido fraude ou vício de consentimento, dos quais não se desincumbiu.
3. Decisão de primeiro grau reformada para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela e determinar a manutenção dos descontos.RECURSO PROVIDO . (Agravo de Instrumento, Nº 50250708420248217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 25-03-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50250708420248217000 OUTRA, Relator: Leandro Raul Klippel, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)(destaquei).
ORA, AO ACEITAR A TRANSFERÊNCIA, O RECORRIDO FICA IMPEDIDO DE QUESTIONAR OS DESCONTOS EM SUA CONTA BANCÁRIA, CONSTITUINDO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. COM TAIS CONSIDERAÇÕES, NÃO HÁ FALAR EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO A JUSTIFICAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, MOTIVO PELO QUAL VOTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(7). ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
DOU-LHE PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA DE ORIGEM E
JULGAR IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAIS, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)